Tribunal: TJDFT
Processo: 0750683-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMAS DE FOGO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o qual foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, artigo 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, e artigo 1o, § 1o, II, e § 4o, da Lei no 9.613/98.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública; e, (ii) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar os objetivos da prisão preventiva no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a prisão preventiva quando o crime imputado ao paciente tem pena máxima superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta da conduta, consistente na associação organizada para o tráfico, responsável pela venda de substâncias entorpecentes no Distrito Federal, possivelmente com habitualidade, utilizando de terceiras pessoas para transportar os entorpecentes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal.
5. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, mormente por se tratar de associação para o tráfico, de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, caso seja solto.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.